Tribunal: TJES
Processo: 5013324-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013324-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPOLIO DE AMOS LAVIOLA

AGRAVADO: HELYETH BARBOSA CORREIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE E DEMARCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. LIMINARES CONTRADITÓRIAS EM AÇÕES CONEXAS. CONFLITO ENTRE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Amós Laviola contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível de São Mateus/ES, proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 5004240-35.2022.8.08.0047, ajuizada por Helyeth Barbosa Correia (Espólio de Hélio Correia), que indeferiu o pedido de revogação da medida liminar anteriormente concedida para proteção possessória da agravada sobre o imóvel da matrícula n. 8.014. O agravante alegou incompatibilidade entre referida decisão liminar e outras ordens judiciais relativas à mesma área, inclusive sentença transitada em julgado em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a coexistência de decisões liminares contraditórias, conferindo posse sobre o mesmo imóvel a partes distintas, inviabiliza a manutenção de tais medidas; (II) estabelecer se a tutela de urgência pode prevalecer sobre decisão definitiva acobertada pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A existência de decisões liminares conflitantes, proferidas em processos conexos sobre o mesmo imóvel, cria um cenário de incompatibilidade jurídica e inviabilidade prática de cumprimento, caracterizando risco à segurança jurídica e à efetividade da jurisdição.

A sentença transitada em julgado, proferida na ação de reintegração de posse n. 0019263-58.2012.8.08.0047, reconhece o direito possessório do agravante sobre o imóvel em litígio, afastando a alegação de sobreposição com a matrícula n. 8.014.

A certidão do Oficial de Justiça evidencia a impossibilidade de cumprimento das decisões vigentes, confirmando que diferentes herdeiros possuem ordens judiciais favoráveis à posse do mesmo imóvel, em razão de indefinição dos limites fundiários.

A manutenção da medida liminar, diante de sentença com trânsito em julgado em sentido contrário, viola o princípio da segurança jurídica, impondo-se a prevalência da coisa julgada sobre a tutela provisória.

A prudência recomenda a revogação das medidas liminares possessórias até a realização de perícia técnica nas ações demarcatórias conexas, de modo a evitar decisões contraditórias e litígios repetidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A coexistência de decisões liminares conflitantes sobre a posse do mesmo imóvel inviabiliza o cumprimento efetivo de ambas e compromete a segurança jurídica.

A autoridade da coisa julgada deve prevalecer sobre a tutela provisória, ainda que em matéria possessória.

A revogação de medidas liminares é medida necessária quando estas se revelam incompatíveis entre si e com sentença transitada em julgado, até que perícia técnica delimite com precisão os limites da área litigiosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013324-36.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE AMÓS LAVIOLA
.

AGRAVAD
A
:
HELYETH BARBOSA CORREIA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

C
uida-se de
agravo de instrumento interposto pelo E
spólio de Amós Laviola
em face da respeitável decisão (id 47069115) que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 5004240-35.2022.8.08.0047, indeferiu seu pedido de revogação da medida liminar de proteção possessória (id 16322911) concedida em favor da agravada, H
elyeth Barbosa Correia
(representando o Espólio de Helio Correia).

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a manutenção da referida liminar possessória, em um complexo cenário de disputas fundiárias e decisões judiciais sobrepostas, ofende a segurança jurídica e a efetividade da jurisdição, notadamente por criar óbice ao cumprimento de sentença transitada em julgado que ampara direito do agravante e por coexistir com outra ordem liminar conflitante.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão do agravante merece prosperar. A questão em apreço transcende a simples análise dos requisitos para a concessão da tutela possessória, exigindo uma avaliação aprofundada sobre a coexistência de múltiplas ordens judiciais que, na prática, se revelam contraditórias e inexequíveis, gerando um preocupante quadro de instabilidade jurídica.

A decisão liminar ora combatida, proferida em 27 de julho de 2022 (id 9721715), assegurou à agravada a proteção possessória sobre o imóvel da matrícula n. 8.014. Ocorre que, em demanda conexa (processo n. 5003584-78.2022.8.08.0047), que também versa sobre a posse da mesma área, foi proferida outra decisão liminar em 06 de junho de 2022 (id 9721718), desta vez em favor de um terceiro, o Sr. José Alves de Novaes. A existência de duas ordens judiciais distintas, concedendo a posse de uma mesma área a pessoas diferentes, estabelece, por si só, uma situação de manifesta incompatibilidade, tornando o cumprimento simultâneo de ambas uma impossibilidade fática e jurídica.

O ponto fulcral que justifica a reforma da decisão recorrida, contudo, repousa na flagrante violação à autoridade de uma decisão judicial definitiva. O agravante demonstrou, de forma inequívoca, ser beneficiário de uma sentença transitada em julgado, proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0019263-58.2012.8.08.0047, que lhe garantiu a posse sobre o imóvel denominado “Fazenda Cedro”, contíguo à área em litígio. A própria sentença consignou, expressamente, que não havia plausibilidade na alegação de que o imóvel da matrícula n. 8.014 (objeto das liminares conflitantes) se sobrepusesse à área cuja posse foi assegurada ao agravante.

A prova mais contundente do impasse gerado pela manutenção das liminares é a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (id 9721723) nos autos da referida ação de reintegração de posse. No documento, o meirinho atesta a impossibilidade de cumprir o mandado de reintegração em favor do agravante, ao constatar que os herdeiros de José Novais, Amós Laviola e Helio Ribeiro “possuem decisões judiciais que amparam suas posses sobre a propriedade”, concluindo que a celeuma decorre da “falta de consenso na demarcação das propriedades” e que somente um perito poderia definir os limites exatos das áreas.

Ora, a decisão recorrida, ao indeferir a revogação da liminar, fundamentou sua manutenção no fato de que a discussão sobre os limites das áreas seria oportunamente dirimida por perícia técnica. Contudo, ao assim proceder, o douto juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
, pois preservou os efeitos de uma medida provisória e precária que, comprovadamente, está a impedir a concretização de um direito já reconhecido em caráter definitivo por sentença acobertada pela coisa julgada. Em um conflito entre a eficácia de uma tutela de urgência, de natureza transitória, e a autoridade da coisa julgada, deve esta última prevalecer, sob pena de subversão da segurança jurídica, pilar do Estado de Direito.

A manutenção de um cenário com ordens judiciais contraditórias e inexequíveis não apenas gera tumulto processual, mas também fomenta a litigiosidade na região, em vez de pacificá-la. A prudência e a necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional recomendam que, diante de tamanha incerteza fática sobre os limites dos imóveis, reconhecida pelo próprio juízo
a quo
e atestada pelo Oficial de Justiça, as medidas liminares possessórias sejam revogadas, até que a prova pericial, a ser realizada nos autos das ações demarcatórias, possa trazer a certeza necessária para a correta delimitação dos direitos de cada parte.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a respeitável decisão recorrida (id 9721711) e, por conseguinte, revogar a medida liminar de proteção possessória concedida em favor da agravada no id 9721715.

Julgo prejudicado o agravo interno id 11182777.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.